Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-42.2020.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO FRACIONÁRIO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.

1. Nos crimes patrimoniais, revestem-se de relevante valor probatório as declarações das vítimas, em cotejo com os demais elementos de prova, em especial os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, constituindo, então, meio idôneo para lastrear o decreto condenatório.

2. É possível a majoração da pena em relação à conduta social se o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social.

3. O abalo psicológico sofrido pelas vítimas justifica a avaliação negativa das consequências do crime.

4. Presentes duas causas de aumento de pena é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, negativando as circunstâncias do crime. (Acórdão 1115485).

5. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime para cada circunstância judicial negativa.

6. Quando os réus, mediante uma única ação e num mesmo contexto fático, abordam duas vítimas, exigindo o patrimônio de ambas, dirigindo sua conduta para a subtração de dois patrimônios distintos, há de ser reconhecido o concurso formal entre os dois crimes, aumentando-se a pena em 1/6 (um sexto), uma vez que houve a prática de duas infrações.

7. Incabível a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo quando comprovado que o réu efetivamente utilizou o artefato para ameaçar as vítimas.

8. Nega-se o direito de os acusados recorrerem em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem incólumes.

9. Recurso do réu Danilo Pereira de Jesus conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu Victor Hugo Souza de Lima parcialmente conhecido e parcialmente provido.